Tribunal: CARF
Processo: 10886.721215/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.721215/2015-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
BARBARA DE OLIVEIRA COSTA PROJETOS INDUSTRIAIS E
COMERCIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de tempestividade e, assim, não conhecer do recurso voluntário em razão de sua
formalização fora do prazo a que alude o art. 33 do Decreto 70.235/72, o que atribui caráter de
definitividade no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 9/10/2015, no montante
de R$ 6.000,00, correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.721215/2015-98
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.721215/2015-98

julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, referente às
competências 1/2010 à 12/2010 (fl. 26).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 2/13) na qual solicitou o cancelamento da exigência tributária, alegando decadência,
princípios, citou jurisprudência favorável (fl. 33).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
32/34).
O contribuinte foi cientificado da decisão em 20/7/2018, por meio do Edital
Eletrônico no 002141685 (fl. 42). Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias nos
termos do artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 e não tendo o interessado apresentado recurso
à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, foi lavrado termo de
perempção na forma da legislação vigente (fl. 43).
Apenas em 9/10/2018 o interessado apresentou “impugnação” recebida como
recurso voluntário (fls. 52/63), contendo os argumentos a seguir sintetizados: preliminar de
tempestividade e decadência, impossibilidade de exigência de multa punitiva com caráter
arrecadatório, afronta aos princípios da razoabilidade e do não confisco, ausência de prejuízo ao
erário e ao final requer o cancelamento do crédito tributário lançado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
Preliminar de tempestividade
A Recorrente alega “ter tomado ciência do auto de infração em 20/9/2019”, de
modo que o termo final do prazo para apresentação da impugnação seria em 15/10/2018, nos
termos da regra contida no artigo 5o, caput e parágrafo único do Decreto no 70.235 de 1972 e
artigo 9o do Decreto no 7.574 de 2011. Todavia, não lhe assiste razão como se verá a seguir:
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10886.721215/2015-98

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
Edital (fl. 42) em 20/7/2018 (sexta-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do
Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 23/7/2018 (segunda-feira), findando-se em
21/8/2018 (terça-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a
ser protocolado em 9/10/20181 (terça-feira) é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por rejeitar a
preliminar de tempestividade arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua
intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às conclusões
do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

1 Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 51).

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital